Tribunal: CARF
Processo: 12267.000082/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12267.000082/2008-14
ACÓRDÃO
2201-011.781 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
COSAN COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/1995 a 31/12/1996
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CABIMENTO.
Quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a
decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a turma, bem como, quando o acórdão contiver inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo
existentes na decisão, é cabível a oposição de embargos para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão.
EMPRESA TOMADORA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE CESSÃO DE
MÃO-DE-OBRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MATERIAL DA CESSÃO DE
MÃO-DE-OBRA. AUTUAÇÃO FISCAL CANCELADA.
A cessão de mão-de-obra não pode ser objeto de presunções e, portanto,
deve restar materialmente comprovada, de modo que a menção abstrata
não tem o condão de, por si só, caracterizar materialmente cessão de mão-
de-obra. A comprovação de que houve, de fato, a prestação de serviços
mediante cessão de mão-de-obra cabe à autoridade fiscal, dado que é ela
quem tem o dever de verificar a ocorrência do fato da obrigação
corresponde.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes para, sanado o vício apontado no Acórdão no
2201-010.120, de 02/02/2023, alterar a decisão original para dar provimento ao recurso
voluntário.
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.781 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12267.000082/2008-14
2
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Thiago
Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o Auto de Infração NFLD n. 32.593.672-2 (fl. 15) de Contribuições devidas à
Seguridade Social referente a parte da empresa, adicional para o SAT, segurados empregados e
terceiros, incidentes sobre a remuneração de empregados a serviço da Contribuinte, mediante
contrato de cessão de mão-de-obra com empresa prestadora de serviço TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DE CARGAS NELSON LTDA, no período de 04/1995 a 12/1996.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 15 a 17), a Contribuinte é responsável
solidária em razão de contrato de prestação de serviço mediante cessão de mão de obra, tendo
em vista que a Contribuinte não comprovou o recolhimento das contribuições previdenciárias pela
empresa contratada, incidentes sobre a remuneração incluída em notas fiscais de serviço e ou
faturas correspondentes aos serviços executados.
Cientificada, a Contribuinte apresentou Impugnação (fls. 24 a 43) alegando, em
resumo:
a) Cerceamento ao direito de defesa, por ter que apresentar 107 defesas no mesmo
prazo de 15 dias, requerendo a apensação das 107 NFLDs para a formação de um só processo
administrativo.
b) Confirma a utilização de mão-de-obra terceirizada e vai de encontro ao
entendimento de responsabilidade solidária para o seu enquadramento como passivo solidário.
c) Vai de encontro à base legal do lançamento e alega que a fiscalização foi
arbitrária e abusiva.
d) Alega que cabe à empresa prestadora o recolhimento das contribuições
previdenciárias sobre a folha de pagamento dos empregados que prestam serviço na tomadora.
e) Alega que o tomador do serviço responde com o executor por débito, se,
naturalmente, ele existir, e, que a prestadora do serviço em análise se encontra rigorosamente em
dia com suas obrigações sociais.
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.781 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12267.000082/2008-14
3
f) Alega que a fiscalização do INSS não se importou em apurar se houve
recolhimento previdenciário pelo principal pagador, ocasionando bis in idem.
Constam a alteração do contrato social, Guias de Recebimento da Previdência
Social, comprovantes e folhas de pagamentos (fls. 44 a 343).
A Decisão do INSS (fls. 350 a 355) manteve integralmente o lançamento,
considerando que os elementos aduzidos na defesa não foram suficientes para alterar o
procedimento fiscal.
A Recorrente, devidamente intimada, interpôs Recurso Voluntário (fls. 365 a 394)
em 25/03/1998, em que alega:
a) Que comprovou o recolhimento da prestadora de serviços nas competências
fiscalizadas, através nas GRPS acostadas em fase impugnatória.
b) Diante da evidência documental, não pode prosperar ressalva de Autoridade
Fiscal de que as citadas guias não podem ser consideradas por não terem sido localizadas no
sistema de informática. Posto isso, não há como afastar o entendimento de que o pagamento
efetuado se referia especificamente à prestação de serviço à requerente, ainda mais considerando
as guias GRPS apresentadas nos autos.
c) Requer que seja verificada também a prestadora, possibilitando inclusive a
apresentação de defesa por parte do real devedor e de forma a ser evitado o recebimento em
duplicidade pelo fisco.
d) Reitera que na decisão judicial do Mandado de Segurança já havia destacado que
a verificação impediria o recebimento em duplicidade pelo INSS, em razão de uma cobrança
indiscriminada, poderia receber, pelo mesmo fato gerador tanto da prestadora de serviços quanto
da tomadora. Então, requer que seja realizada aferição direta, perante a real contribuinte.
e) Alega que a prestadora de serviços é a responsável pelo pagamento da
contribuição, obrigação que só haveria de ser transferida ao tomador, insista-se, quando apurada
e certificada a efetiva existência de débito e, ainda assim, na exata medida em que lhe aproveita
nos termos dos serviços prestados pela contratada. Não pode apenas a tomadora ser objeto de
fiscalização e cobrança do Fisco, se a real contribuinte e eventual devedora é a prestadora de
serviços.
f) A solidariedade prevista na lei somente poderia ocorrer quando a cessão de mão-
de-obra resultar em subordinação jurídica com a tomadora dos serviços, nunca na hipótese de
mera prestação de serviços.
g) Por fim, requer que seja verificado se eventual dívida existente já não é objeto de
cobrança do Fisco junto à própria prestadora de serviços, pois o mesmo débito fiscal pode estar
sendo cobrado em duplicidade.
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.781 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12267.000082/2008-14
4
A Decisão do INSS (fls. 425 e 426) negou provimento ao recurso voluntário,
considerando que o débito foi apurado corretamente, que o tomador não possui benefício de
ordem e que os recolhimentos apresentados não puderam ser apreciados, dado que não foram
vinculados à empresa tomadora.
Além disso, manteve-se o julgamento de primeira instância, dado que não houve
apresentação de fato novo que ensejasse a modificação do entendimento quanto ao tema.
Após isso, consta suspensão de exigibilidade do crédito (fl. 446), em virtude do
Mandado de Segurança n. 99.02.29736-6 que atribuiu efeito suspensivo ao recurso de apelação
interposto no MS originário, revigorando a liminar concedida para anular os processos
administrativos a partir das autuações, entendendo que o desenvolvimento do processo não
seguiu os trâmites legais previstos no art. 5°, incisos LIV e LV da Constituição Federal, devendo a
Autarquia verificar se efetivamente houve o aludido pagamento.
Em função do retorno de vários processos administrativos em idêntica situação aos
autos, foram devolvidos pelo Serviço de Orientação da Recuperação de Crédito para julgamento
pela DRJ do Brasil, conforme manifestação da PGFN (fls. 452 e 453).
Os autos foram remetidos à DRJ em 06/11/2007 (fl. 455).
A Resolução DRJ/RJO I n. 123 (fls. 456 e 457), de 25/03/2008, determinou o
encaminhamento do processo à DEFIS-RJ em diligência para verificar-se a ocorrência do
recolhimento das Contribuições previdenciárias relativas às notas fiscais de serviço incluídas no
lançamento fiscal, emitidas pela prestadora de serviço TRANSP. RODOV. CARGA NELSON LTDA,
CNPJ n. 14.789.820/0001-19 ou se a empresa foi fiscalizada com cobertura da contabilidade no
período de lançamento.
A Informação Fiscal (fl. 460 a 462), de 19/02/2009, concluiu que:
A empresa Transportes Rodoviários de Carga Nelson ltda, CNPJ 14.789.820/0001-19,
prestou serviços de Transporte, à ESSO, no período de 04/95 a 12/96 (período incluso no
levantamento de débito). Consta do sistema CNAF que a empresa prestadora de serviços
NÃO foi fiscalizada no período em questão.
Foi consultado no sistema PLENUS, o conta corrente da empresa prestadora de serviços,
onde verificou-se que a mesma NÃO efetuou o recolhimento das contribuições
previdenciárias em GPS/GRPS para o período de 06/96 e 01/96.
A empresa Cosan Combustíveis e Lubrificantes SA apresentou manifestação (fls.
469 a 473) acerca do resultado da informação fiscal. Nela, aduz que:
a) É a prestadora de serviços a responsável pelo pagamento da contribuição,
obrigação que só haveria de ser transferida ao tomador, insista-se, quando apurada e certificada a
efetiva existência de débito e, ainda assim, na exata medida em que lhe aproveita nos termos dos
serviços prestados pela contratada.
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.781 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12267.000082/2008-14
5
b) Não há de se falar em responsabilidade solidária sem prova cabal do
inadimplemento. É necessário trabalhar com fatos, afastando presunções relativas, não podendo o
simples extravio ou equívoco no preenchimento de guia acarretar o dever de efetuar novo
pagamento pela contratante de serviços.
c) A autoridade fiscal atesta e reconhece que no período de autuação houve
recolhimento da cota previdenciária pela prestadora de serviços em todos os meses, salvo os
meses de janeiro/1996 e junho/1996. Logo, se a requerente foi considerada responsável solidária
e autuada pela ausência de recolhimento da cota previdenciária pela prestadora nos meses de
abril/1995 até dezembro/1996, verifica-se com base no trazido pela informação fiscal de fl. vício
na autuação da requerente.
d) As guias apresentadas em anexo à defesa da empresa protocolada em
20/06/1997 comprovam o pagamento da cota previdenciária. O exame dos documentos não deixa
dúvidas do recolhimento no período de autuação.
e) O cotejo entre os meses em que houve o pagamento de cotas previdenciárias
pela real contribuinte, com o período cobrado pela Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
(NFLD), não deixam dúvidas de que valores devidos de cota previdenciária pela prestadora foram
recolhidos no período de atuação.
f) A solidariedade prevista na lei, somente poderia ocorrer quando a cessão de mão-
de-obra resultar em subordinação jurídica com a tomadora de serviços, nunca na hipótese de
mera prestação de serviços.
A Resolução n. 7 da 11a Turma da DRJ/RJ1 (fls. 496 e 497), de 21/01/2010,
encaminhou os autos em retorno à Divisão de Fiscalização I, para complementação da informação
relativa à possibilidade de estabelecer o vínculo entre os recolhimentos feitos e a prestação de
serviços, bem como a verificação da compatibilidade dos recolhimentos das contribuições
previdenciárias com a massa salarial, em cumprimento à decisão judicial.
O resultado da diligência (fls. 513 e 514), de 13/02/2008, concluiu que:
Constam no CCOR - Consulta Conta-Corrente do Estabelecimento CNPJ n.°
14.789.820/0001-19, recolhimentos para o período do lançamento, com exceção das
competências 01/1996 e 06/1996.
Verificamos no Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS - Totais de Vínculos e
Massa Salarial da RAIS da prestadora, os recolhimentos efetuados pela mesma nas
competências do lançamento, havendo um forte indício de não compatibilidade dos
recolhimentos com a massa salarial nas competências 07/1995 a 11/1995; 03/1996;
04/1996 e de 07/1996 a 12/1996.
Nas competências 04/1995 a 06/1995; 12/1995; 02/1996 e 05/1996, há indício de
compatibilidade dos recolhimentos com a massa salarial nessas competências.
Informamos que na competência 12/1996, não consideramos a massa salarial PAIS
relativamente ao 13o salário.
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.781 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12267.000082/2008-14
6
Foram intimadas tanto a empresa COSAN COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES SA
quanto TRANSP. RODOV. CARGA NELSON LTDA, mas, somente a primeira apresentou
Manifestação (fls. 519 a 523), em que aduz:
a) Não houve estabelecimento de qualquer vínculo entre os recolhimentos e a
prestação de serviços à requerente pela empresa transportadora rodoviária de cargas no período
de abril/1995 a dezembro/1996.
b) É preciso apuração in loco, a fim de saber se realmente a contribuição relativa
aquele contrato específico, objeto da notificação, não foi paga pelo verdadeiro contribuinte
(prestadora de serviços). Tal como enfatizado pela 11a. Turma, é necessário não só confirmar a
ausência do pagamento, mas vincular o inadimplemento ao contrato celebrado com a requerente.
c) é inviável estabelecer qualquer liame com a requerente através de simples
remissão ao CCOR, sendo certo ainda que uma NFLD não pode sustentar-se em "forte indício de
não compatibilidade dos recolhimentos", pois além de faltar certeza, pode conduzir à duplicidade
de cobrança.
d) Não há de se falar em responsabilidade solidária sem prova cabal do
inadimplemento.
e) A solidariedade incidente neste caso deve ser vista no momento da constituição
do crédito tributário, e não por ocasião da constituição da obrigação, sob pena de se impor à
responsável solidária o ônus de suportar o pagamento de crédito constituído sob mera hipótese
de existência, jamais comprovada perante a documentação contribuinte.
f) Se não houve cessão de mão de obra para requerente, também não haverá de se
falar em autuação, devendo ser considerado improcedente o lançamento. Deveras, a
solidariedade prevista na lei somente poderia ocorrer quando a cessão de mão-de-obra resultar
em subordinação jurídica com a tomadora dos serviços, nunca na hipótese de mera prestação de
serviços.
O Acórdão n. 12-43.358 (fls. 529 a 538), em sessão de 18/01/2012, julgou a
impugnação procedente em parte, excluindo-se as contribuições destinadas a terceiros,
considerando-se o Parecer CJ/MPAS n. 1.710/1999.
Cientificada em 13/07/2012 (fl. 551) a Contribuinte interpôs Recurso (fls. 556 a ) em
13/08/2012 (fl. 555). Nele:
a) Reitera que decisão da 5a Turma do Tribunal Regional Federal (TRF) da 2a Região,
ao julgar o Mandado de Segurança n° 1999.02.01.052788-9, determinou que a Autoridade Fiscal
deveria verificar se as prestadoras realizaram o recolhimento das cotas previdenciárias, de modo a
evitar o recebimento em duplicidade.
b) Embora a 11a Turma de Julgamento tenha reconhecido expressamente (itens 28
e 29) na decisão de 18/01/2012 (fls. 529 a 538) que o recolhimento foi regular nos meses de
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.781 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12267.000082/2008-14
7
dezembro/1995 e maio/1996, não fez a devida exclusão destes meses na tabela do item 33 da r.
decisão (fls. 537 a 538).
c) Quanto aos meses de janeiro/1996 e junho/1996, a autuação foi mantida com a
justificativa de que não teria ocorrido qualquer recolhimento. Entretanto, foi devidamente
comprovado pela requerente que houve recolhimento da prestadora de serviços nos citados
meses conforme guias GRPS.
d) A efetivação da responsabilidade solidária da tomadora dos serviços não se
prescinde da necessidade de constituição do crédito à luz da comprovação de falta de pagamento
por parte da prestadora. No caso em tela, não tendo havido essa mesma comprovação, na medida
em que não houve a efetiva fiscalização determinada pelo TRF da 2' Região, inviável falar-se em
cobrança dirigida à requerente, até porque tratar-se-ia de mera conjectura a consideração da
inadimplência da prestadora.
e) Não houve cessão de mão de obra para requerente, não podendo ser mantida a
autuação, dado que solidariedade prevista na lei somente poderia ocorrer quando a cessão de
mão-de-obra resultar em subordinação jurídica com a tomadora dos serviços, nunca na hipótese
de mera prestação de serviços.
O Acórdão n. 2201-010.120 (fls. 619 a 634), em sessão de 01/02/2023 deu parcial
provimento ao recurso voluntário para: excluir da cobrança os lançamentos relativos às
competências 12/1995 e 05/1996; e manter a exigibilidade apenas da diferença que deixou de ser
recolhida pela prestadora de serviços nas competências 07/1995 a 11/1995, 03/1996, 04/1996,
10/1996 e 12/1996.
Entendeu-se correta a aplicação da responsabilidade solidária, conforme decisão da
DRJ, dado que amparada na Lei 8.212/1991, tratada também pelo Regulamento da Organização e
do Custeio da Seguridade Social, aprovado pelos Decretos 612/92, e Decreto no 2.173/97,
dispostos na NFLD e no relatório fiscal.
Quanto ao pedido de fiscalização, julgou-se que não há previsão legal para que haja
fiscalização na empresa prestadora a para, somente então, atribuir-se responsabilidade à
tomadora.
Além disso, esclareceu que a determinação judicial não foi para cancelar os
lançamentos efetuados em desfavor da contribuinte, mas para anular as fases do processo
administrativo a partir da autuação, a fim de que fosse verificado o recolhimento, por parte da
prestadora de serviços, do crédito tributário cobrado.
Quanto às guias não apreciadas, manteve-se a decisão de primeira instância, dado
que não atendem os requisitos 3 e 3.1 da OS n. 83/93, tendo em vista que as guias não estavam
vinculadas à tomadora, não estando acompanhadas das respectivas Notas Fiscais.
Julgou-se quanto ao pagamento das contribuições que a Recorrente somente deve
arcar com o crédito tributário que deixou de ser recolhido pela prestadora de serviços. Isto
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.781 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12267.000082/2008-14
8
porque, constatando-se que para algumas competências houve compatibilidade entre os
recolhimentos e a massa salarial declarada na RAIS ou, havendo divergência apenas na
competência 07/1995 a 12/1996, competências que houve o recolhimento a menor.
Para as competências em que não houve recolhimentos por parte da prestadora
(01/1996 e 06/1996) foi mantido o valor integral originalmente lançado, deduzindo-se o valor da
contribuição devida a Terceiros, pois, se não houve recolhimento, não há motivo para se verificar
a eventual compatibilidade com a contribuição a ser recolhida apurada com o número de
segurados informados na RAIS.
Por fim, quanto ao requerimento da Recorrente, para que fosse verificado se
eventual dívida existente já foi objeto de cobrança do Fisco junto à própria prestadora de serviços,
verificou-se em diligência fiscal que tal fato já foi devidamente verificado no sistema CNAF,
portanto, concluiu-se que o presente débito não está sendo cobrado em duplicidade.
Intimada da Decisão, a Contribuinte opôs Embargos de Declaração (fls. 647 a 649),
alegando que o Acórdão recorrido incorreu em omissão na análise de argumento trazido no
recurso voluntário a respeito da inexistência de cessão de mão de obra.
Aduz a embargante que a solidariedade prevista na lei somente poderia ocorrer
quando a cessão de mão-de-obra resultar em subordinação jurídica com a tomadora dos serviços,
nunca na hipótese de mera prestação de serviços:
(fl. 648) A aferição direta poderia até ser dispensada na hipótese em apreço, caso
fosse observado o contrato juntado aos autos. Como se constata pelos contratos
celebrados e juntados as fls. 67/97 dos autos eletrônicos, o serviço contratado (fl.
84) foi de transporte de cargas, realizando a prestadora o carregamento,
transporte e entrega de combustíveis líquidos comercializados na época pela
recorrente. De modo que o relacionamento do motorista que conduzia os
caminhões era apenas com a empresa prestadora, que gerenciava o serviço para
qual foi contratada.
Logo, não houve cessão de mão de obra no caso em apreço. A própria prestadora
geriu e executou o serviço para o qual foi contratada.
Portanto, o objeto contratual era o resultado pretendido e não a cessão de mão
de obra. Assim, não haveria que se falar em solidariedade da Embargante diante
do previsto na lei, devendo ser cancelada completamente a autuação.
O Despacho de Admissibilidade (fls. 654 a 656) deu seguimento aos Embargos de
Declaração, considerando que, da análise do Acórdão n. 2201-010.120, o Relator destaca os
argumentos, no entanto, nada consta no voto quanto ao tipo de serviço prestado e a análise
quanto ao enquadramento de cessão de mão de obra.
É o relatório.

Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.781 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12267.000082/2008-14
9
VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Inicialmente, atesto a admissibilidade dos Embargos de Declaração, vide despacho
de admissibilidade.
Omissão. Cessão de mão de obra. Responsabilidade Solidária da tomadora de
serviços.
Alega o Embargante que houve omissão na análise de argumento fundamental de
defesa: a inexistência de cessão de mão de obra, caráter essencial para a descaracterização da
responsabilidade solidária a ela imputada.
Defende a Contribuinte que não houve cessão de mão de obra, dado que a própria
prestadora geriu e executou o serviço para o qual foi contratada.
Conforme Relatório Fiscal, a cessão de mão de obra foi atribuída a tomadora, pois:
(fl. 16) 5- Tendo em vista que a empresa contratante no comprovou o
recolhimento das contribuições previdenciárias pela empresa contratada,
incidentes sobre a remuneração incluída em notas fiscais de serviço e ou faturas
correspondentes aos serviços executados, nos termos da legislação pertinente,
quer seja pela no apresentação das GRPS devidamente preenchidas, ou porque as
guias apresentadas não atendem aos itens 3 e 3.1 da OS n 83/93, esta fiscalização
procedeu ao levantamento do débito em nome da tomadora, atribuindo-lhe a
responsabilidade solidária por aquelas contribuições.
6- Por não dispor do montante das remunerações incluídas nas notas fiscais de
serviço e ou faturas, relativas aos serviços executados usamos as prerrogativas
contidas no art. 33 da Lei 8212/91 e no art. 54 do Dec. 612192, para fazermos a
aferição indireta do presente débito. Para a apuração do salário-de-contribuição,
foram usados os percentuais estabelecidos no subitem 7.2 da OSANSS/DAF n
083/93, sobre o valor das notas fiscais de serviço/fatura, discriminados na cópia
da planilha em anexo, que também informa o código do Tipo de Despesa em que
foram lançadas as NFS, na Contabilidade.
No entanto, não há a demonstração da ocorrência da cessão de mão de obra. Em
nenhum momento a fiscalização aponta a ocorrência da cessão, limitando-se a atribuir a
responsabilidade mediante “contrato de cessão de mão-de-obra com empresa prestadora de
serviço”, nos termos do relatório fiscal.
O Contrato que consta nos autos entre ESSO BRASILEIRA DE PETRÓLEO LIMITADA e
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS NELSON LTDA., porém, trata-se de “contrato de prestação
de serviços de transporte” (fls. 116 a 128) e anexo I (fls. 130 a 133), datado em 02/01/1995.
Da análise do anexo, verifica-se quanto aos serviços pactuados:
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.781 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12267.000082/2008-14
10
(fl. 130) 2. Serviços:
Serviços de carregamento, transporte e entrega de combustíveis líquidos, a granel, do
comercio de distribuição de combustíveis da ESSO, que a TRANSPORTADORA se
compromete a realizar em caminhões-tanque, considerando como ponto principal de
carregamento as instalações da ESSO no Armazém Ilhéus, sito a Rua Oswaldo Cruz, 560,
Cidade Nova, CEP: 45660-000 Município de Ilhéus, Estado da Bahia, e como ponto de
entrega os endereços contidos nos documentos fiscais que acobertarem a operação.
No contrato principal, item 10 (fl. 120), consta cláusula de autonomia da
transportadora quanto aos serviços contratados, estabelecendo explicitamente: “(...) não existindo
entre seus empregados, prepostos e contratados vínculo de qualquer espécie ou natureza com a
ESSO”.
E mais, no item seguinte, há estipulação concreta acerca da dissociação das
obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias à tomadora de serviços, sendo atribuída total
responsabilidade à prestadora de serviços:
(fl. 122) 11.2 – no que diz respeito as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias, a
TRANSPORTADORA obriga-se a cumpri-las rigorosamente, exibindo a comprovação
respectiva à ESSO, quando pela mesma solicitado, podendo a ESSO sustar o pagamento
dos serviços prestados e/ou dar o presente contrato por rescindido se a
TRANSPORTADORA não estiver em dia com tais obrigações.
Ainda que tais pontos contratuais não elidam uma possível responsabilização
solidária para fins tributários, evidenciam que não se trata de contrato de cessão de mão de obra,
que em momento algum foi caracterizada pela fiscalização. É dizer, no relatório fiscal não há
elucidação pertinente a razão pela qual a prestação de serviços poderia ser considerada cessão de
mão de obra.
A simples demonstração legal e atribuição à tomadora pela não demonstração do
pagamento não é suficiente a demonstrar a responsabilidade solidária, neste caso. Seria
necessário demonstrar-se que, apesar de uma prestação de serviços, havia cessão de mão de
obra, demonstrando-se materialmente sua ocorrência. E, então, justificar-se-ia a responsabilidade
solidária da tomadora de serviços.
A cessão de mão de obra, por sua vez, não pode ser presumida pela autoridade
fiscal, dado que a fiscalização deve verificar a ocorrência do fato da obrigação corresponde:
O CTN normatiza como requisito essencial do Lançamento:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Este é o entendimento deste Conselho, conforme julgados abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.781 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12267.000082/2008-14
11
Período de apuração: 01/04/2000 a 31/12/2002
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/04/2000 a 31/12/2002 EMPRESAS TOMADORAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MEDIANTE CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. OBRIGATORIEDADE DE RETENÇÃO 11%.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MATERIAL DA CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA.
AUTUAÇÃO FISCAL CANCELADA.
Estarão sujeitos à retenção, se contratados mediante cessão de mão-de-obra os
serviços de operação de transporte de cargas e de passageiros, envolvendo o
deslocamento de pessoas ou de cargas por meio terrestre, aquático ou aéreo,
cujo contrato obrigue a empresa contratada a manter equipe à disposição da
empresa contratante. A cessão de mão-de-obra não pode ser objeto de
presunções e, portanto, deve restar, sempre, materialmente comprovada, de
modo que a menção abstrata aos dispositivos normativos que dispõem sobre a
retenção de 11% incidentes sobre os valores brutos das notas fiscais ou das
faturas de prestação de serviços a que estão sujeitas, em tese, as empresas
tomadoras de serviços executados mediante cessão de-mão-de obra não têm o
condão de, por si só, caracterizar materialmente a prestação dos serviços
mediante cessão de mão-de-obra. A comprovação de que houve, de fato, a
prestação de serviços mediante cessão de mão-de-obra caberá à autoridade
fiscal, já que é ela quem tem o dever de verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação corresponde. (Processo n. 35464.003157/2003-75. Recurso Voluntário.
Acórdão no 2201-007.691 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária. Sessão de 04/11/2020. Conselheiro Relator Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega).
Dado que não há a comprovação material da cessão de mão de obra, resta
prejudicada a análise da demanda e consequentemente a responsabilização da empresa
tomadora, razão pela qual os autos devem ser cancelados.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração para, com efeitos
infringentes, modificar a conclusão do voto para dar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho
Conselheiro

Fl. 669
DF CARF MF
Original